Tribunal: TJBA
Processo: 8073539-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8073539-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogados: KARINA DUSSE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ MARCONDES SERVULO DA NOBREGA JÚNIOR

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULATIVA DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E SUCUMBENCIAIS.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em sede de Execução Fiscal, julgad
a
extint
a
após adesão da
E
xecutada ao Programa de Parcelamento REFIS/2024, com fundamento na quitação do débito. O
Recorrente

pugnou

pel
a imposição de honorários de sucumbência, ao argumento de que ta
l
verba não se confunde com os honorários administrativos incluídos na CDA. A Apelada sustent
ou
a impossibilidade de nova condenação, por já ter quitado
os
honorári
o
s no âmbito do parcelamento, alegando
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios pagos, administrativamente, no âmbito do REFIS/2024, com aqueles devidos a título de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 2.075.544/MG, estabelece que, havendo previsão expressa de pagamento de honorários no âmbito de programa de parcelamento, a fixação de nova verba sucumbencial configura
bis in idem
, sendo, portanto, vedada.

4. A Lei Estadual nº 14.761/2024 prevê, como condição para adesão ao REFIS/2024, o pagamento dos honorários advocatícios, bem como a desistência das ações judiciais e a renúncia ao direito nelas deduzido.

5. A documentação acostada aos fólios revela que a Apelada quitou, integralmente, o débito, incluindo os valores correspondentes aos honorários advocatícios, o que afasta nova condenação judicial.

6.
A imposição cumulativa das duas espécies de honorários contraria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de gerar onerosidade excessiva à parte que aderiu ao parcelamento legalmente regulamentado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 927, I; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 14.761/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8117243-05.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº

8073539-44.2020.8.05.0001
,

tendo como
A
pelante
o

ESTADO DA BAHIA,
sendo

A
pelad
a
a

PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.